Tribunal: STF
Processo: ARE 1525152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE ANTENAS E ESTRUTURAS DE TELEFONIA MÓVEL ALUGADAS. RESPONSABILIDADE PELA OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos por Claro S/A contra o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE ANTENAS E ESTRUTURAS DE TELEFONIA MÓVEL ALUGADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 131).  



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 14.3.2025, Claro S/A opõe tempestivos embargos de divergência em 3.4.2025 (e-doc. 133).  



    3. A embargante suscita como paradigma de dissídio jurisprudencial os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.475.729, com a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919)” (RE n. 1.475.729-ED-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).  



    4. A embargante alega que, “embora o v. acórdão embargado da Primeira Turma tenha aplicado óbices formais para não conhecer do recurso extraordinário, é certo que houve a devida apreciação da controvérsia, nos termos do art. 1.043, III, do CPC” (fl. 6, e-doc. 133). 



    Assinala que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “não observou o entendimento consolidado dessa Eg. Corte no sentido de que (i) compete privativamente à União legislar sobre a instalação e fiscalização do funcionamento das estações rádio-base (ERB’s); e (ii) Estados e Municípios não podem criar condicionantes para a instalação de ERB’s” (fl. 10, e-doc. 133).



    Sustenta que, “no julgamento do RE 1.475.729/SP4 (doc. nº 02), a Segunda Turma desse Eg. STF firmou entendimento diametralmente oposto àquele prevalecente no v. acórdão embargado. Naquela oportunidade, o Min. Gilmar Mendes, redator do acórdão, reforçou que a jurisprudência dessa Eg. Corte reconhece que a regulamentação de questões relacionadas à instalação e fiscalização de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, ainda que a matéria possa envolver-se com outros temas como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista” (fl. 10, e-doc. 133). 



    Argumenta que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal também “não aplicou o entendimento consolidado pelo Plenário inclusive no Tema nº 1.235-RG/STF, o qual reconhece que compete exclusivamente à União legislar sobre a instalação de antenas de telecomunicações e suas estruturas de suporte, sendo vedado a Estados e Municípios a instituição de condicionantes para tanto, como é o caso de licenciamento ambiental” (fl. 17, e-doc. 133). 



    Pede o provimento dos presentes embargos de divergência, “para que, reconhecendo a divergência do v. acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, com o julgado no RE 1.475.729/SP da Eg. Segunda Turma, reforme o v. acórdão recorrido, a fim de que seja conhecido e provido o recurso extraordinário, na forma da jurisprudência pacífica desse Eg. STF (Tema nº 1.235-RG/STF)” (fls. 17-18, e-doc. 133). 



    5. O Ministério Público de Roraima manifesta-se pela manutenção do acórdão recorrido, ao assinalar que se “efetuou apenas o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em sede de Agravo, não se discutindo o mérito da questão constitucional, tendo em vista a ausência de prequestionamento, nos termos das súmulas nº 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, além de necessidade de reexame de matéria fático-probatória e da legislação municipal, para aferir se a necessidade de adequação das antenas e estruturas utilizadas pela agravante, independente de sua propriedade, alugadas ou compartilhadas, ofenderia de alguma forma a Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 140).



    Defende que “no julgado paradigma discutiu-se direito material, enquanto no recorrido apenas processual, logo, são incomparáveis para fins de demonstração da aventada divergência jurisprudencial, o que por si só implica a inviabilidade do presente recurso” (fl. 5, e-doc. 140).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável o paradigma invocado tratar de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    No paradigma de dissídio jurisprudencial mencionado (RE n. 1.475.729-ED-AgR-ED), o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, assim delimitou a controvérsia a ser apreciada pela Segunda Turma: 



    “Assim, entendo que a matéria devolvida a esta Corte refere-se à aplicação, ou não, ao caso dos autos, da modulação de efeitos firmada no Tema 919, no âmbito da repercussão geral. Isso porque a matéria de fundo – competência privativa da União para legislar sobre instalação de torres de telecomunicação – fora objeto de retratação pelo juízo a quo”. 



    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, analisando o mérito da controvérsia posta no paradigma, concluiu:



    “Na hipótese, a Corte de origem, não obstante reconhecer a competência privativa da União, nos termos do decidido no Tema 919, afastou a aplicação da modulação dos efeitos dessa decisão, tendo em vista a ressalva das ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, 9.12.2022. Nesse contexto, consignou o prosseguimento da execução, em razão do seu ajuizamento em 2018. 



    Com efeito, o caso concreto se refere a uma execução fiscal proposta em 2018, consoante indicado no acórdão proferido em juízo de retratação (eDOC 32, p. 6), tendo o Tribunal a quo entendido que o município teria competência para legislar sobre a matéria. No entanto, observo que a execução fiscal fora objeto de embargos à execução opostos antes de 9.12.2022, em que se discutia justamente a inconstitucionalidade da exação, razão pela qual a ressalva à modulação de efeitos efetuada no Tema 919 beneficia a ora recorrente. 



    Em sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em desacordo com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no referido paradigma, tendo em vista que a modulação de efeitos ressalvou as ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do referido precedente. 



    Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919)” (DJe 4.2.2025).



    No acórdão embargado, a Primeira Turma assentou não ter sido atendido o requisito do prequestionamento da matéria constitucional, aplicando-se os óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federa à espécie vertente. Tem-se no voto condutor do julgamento do acórdão embargado: 



    “Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante. 



    Na espécie vertente, Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório constante do processo, assentou que ‘não há na sentença nenhuma distinção acerca de antenas/estruturas próprias, alugadas ou compartilhadas’, pelo que cumpriria ‘à recorrida apresentar todas as licenças ambientais das antenas/estruturas que utiliza, sejam elas próprias, alugadas ou compartilhadas, conforme consignado na sentença. Assim, a decisão vergastada, além de ofender a coisa julgada, retira a responsabilidade da agravada em tomar as devidas cautelas ao alugar ou compartilhar antenas ou estruturas para instalações da sua rede de telefonia móvel’ (fl. 4, e-doc. 42). 



    Para divergir desse entendimento, sobre a necessidade de adequação de antenas e estruturas utilizadas pela agravante, independente se de sua propriedade, alugadas ou compartilhadas, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicáveis ao processo (Lei municipal de Boa Vista/RR n. 2.007/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 10-11, e-doc. 131).



    Inexiste, portanto, similitude fática e jurídica entre o acórdão questionado e o julgado apontado como paradigma.



    Diferente dos paradigmas apontados, discute-se, no acórdão impugnado, a obrigação da embargante de “apresentar todas as licenças ambientais das antenas/estruturas que utiliza, sejam elas próprias, alugadas ou compartilhadas, conforme consignado na sentença” (fl. 4, e-doc. 42). A controvérsia limita-se, portanto, a analisar, em cumprimento de sentença, a responsabilidade de Claro S/A pela obtenção de licenças ambientais conforme determinado em sentença transitada em julgado. 



    No acórdão embargado, não se avaliou a aplicabilidade da tese firmada no Tema 919 da repercussão geral à espécie sob análise. 



    8. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que divergir do entendimento do Tribunal de origem sobre a necessidade de Claro S/A apresentar todas as licenças ambientais das antenas/estruturas que utiliza demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    No paradigma mencionado, a situação fático-jurídica é diversa da apreciada no acórdão embargado. A tese defendida por Claro S/A nos embargos não se sustenta, pois o Tema 919 (“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”) é inaplicável ao presente processo. 



    Na espécie sob exame, não se verifica discussão sobre a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, mas sobre a responsabilidade ambiental solidária da embargante em relação à obtenção de licenças ambientais para o adequado funcionamento das antenas ou estruturas que utiliza. 



    9. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável os precedentes apontados trazerem situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    Ausente a pretensa divergência, são incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora